Tribunal: CARF
Processo: 10980.929179/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.929179/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.101 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
TERRA NOVA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo, não se importando o saldo
negativo apurado foi aproveitado em declaração de compensação ou pedido de
restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, reconhecendo o crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 941,27, vencido o
conselheiro Aílton Neves da Silva (relator), que lhe negou provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.929179/2009-92
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929179/2009-92

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP n° 13159.48031.270408.1.2.03-0139, (pedido de
restituição, crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2006), a
DRF/Curitiba proferiu o Despacho Decisório de fl. 02, indeferindo a restituição
pleiteada, pois na DIPJ/2007 não foi apurado saldo negativo, mas CSLL a pagar, no
montante de R$ 43.121,28.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório em 02/09/2009 (fl. 06), a contribuinte, por
meio de seu representante, apresentou, em 25/09/2009, a manifestação de
inconformidade de fls. 11/12, alegando, em síntese, o seguinte.
Procedendo-se uma revisão da DIPJ retificadora, constatamos efetivamente a
ausência dos valores pertinentes, nas linhas 47 a 53, da Ficha 17, que demonstrariam o
saldo negativo da CSLL, pleiteado no referido PER/DCOMP, no valor de R$ 941,27.
Procedemos, então, a nova retificação da DIPJ, elencando corretamente os
valores nas linhas 47 a 53, da Ficha 17 da DIPJ, de forma que, de um valor de CSLL a
pagar, de R$ 43.121,28, passamos ao crédito pelo saldo negativo da CSLL de R$
941,27, representado por pagamentos mensais por estimativa de R$ 44.062,55,
mediante
PER/DCOMPs
(Declarações
de
Compensação),
relacionados
no
PER/DCOMP (Restituição) objeto deste processo.
Demonstrado que a requerente quitou efetivamente o débito indicado no
Despacho Decisório em referência, resta, também, demonstrada liquidez do crédito de
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006, no montante de R$ 941,27, objeto do
PER/DCOMP de restituição 13159.48031.270408.1.2.03-0139.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 51, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “No acórdão vergastado se entendeu que não seria possível apurar os
valores atribuídos na retificação da DIPJ 2007.”
Afirma que “Apesar do decidido, devem ser consideradas válidas as
compensações
das
PER/DCOMPs
de
n.
38263.09648.230408.1.3.02-8059,
29245.36084.280208.1.3.02-6755, 29245.36084.280208.1.3.02-6755,
29245.36084.280208.1.3.02-6755, 29245.36084.280208.1.3.02-6755” porque “no procedimento
administrativo de n. 10980.9299867/200952, as PER/DCOMPs estão sendo validadas uma a
uma, demonstrando-se que o crédito lá é evidente. Inclusive, o trâmite daquele processo está
ativo ainda e pendente de julgamento... .”
Sustenta que ”...as compensações acima destacadas estão todas reconhecidas e
comprovadas naquele procedimento administrativo, sendo possível, sim, compensar tais valores”
e que “...a lógica é uma só: se, por um lado, a entrega da declaração pelo contribuinte
reconhecendo o débito constitui crédito, por outra a declaração de crédito/débito deve ser
considerada também para fins de compensação por igualdade de tratamento fiscal.”
Defende que “...se apresentada a declaração e não homologada, há possibilidade
de execução dos referidos montantes, de modo que uma vez apresentada a declaração pelo
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929179/2009-92

contribuinte, reconhecendo débitos e créditos, igualmente deverá ser reconhecida a liquidez e
certeza do crédito, podendo ser revisto posteriormente”, que “Do contrário, surgiria grande
controvérsia: o mesmo título teria, em uma hipótese, liquidez e certeza e, de outro, não teria
ambos os elementos” e que “É, portanto, crédito fiscal passível de compensação.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Voto Vencido
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 02 indeferiu o pedido de restituição da
contribuinte declarado na DCOMP n° 13159.48031.270408.1.2.03-0139, ao argumento de
inexistência de saldo negativo apurado, conforme indicado no excerto seguinte, daquele extraído:

Em suas razões de defesa, o Recorrente apresenta, em suma, dois argumentos
principais:
- que as compensações alhures destacadas estão todas reconhecidas e
comprovadas em DCOMP que integra o processo administrativo no 10980.9299867/2009-52;
- que, mesmo que não seja homologada a DCOMP mencionada, há possibilidade
de execução dos débitos indevidamente compensados e que, por este motivo, igualmente deverá
ser reconhecida a liquidez e certeza do crédito para efeito de restituição de saldo negativo.
Com relação ao primeiro argumento, o acórdão recorrido corroborou com o
Despacho Decisório e denegou o pedido de restituição, com base nos seguintes fundamentos:
Conforme Fichas 16 de ambas DIPJs supracitadas, teriam sido quitadas as
seguintes estimativas mensais de CSLL (valores em reais), totalizando o alegado
montante de R$ 44.062,55:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929179/2009-92

(...)
Conforme pesquisa às DCTFs da contribuinte (em anexo), essas estimativas
teriam sido quitadas, via compensação (PER/DCOMPs), da seguinte forma:
(...)
Ocorre que os supracitados PER/DCOMPs foram objeto de análise do processo
n° 10980.929867/2009-52, no qual as compensações neles pleiteadas não foram
homologadas, conforme Despacho Decisório de fl. 02 do referido processo. Tal
decisão foi mantida pela 22a Turma desta DRJ, conforme acórdão de fls. 113/116 do
referido processo.
De inicio vale lembrar que somente os créditos líquidos e certos são passiveis
de restituição/compensação.
No caso, o crédito vindicado decorre de parcela de CSLL devida a titulo de
antecipação/estimativa objeto de declaração de compensação não homologada.
O fato de a compensação declarada constituir confissão de divida, não confere
liquidez ao crédito em comento.
Isso porque o regime de estimativa, na verdade, constitui-se em mera
antecipação de tributo eventualmente devido quando da apuração de sua efetiva base
imponível, sob forma de lucro real.
(...)
Com razão o acórdão recorrido, conforme será explicado a seguir.
O processo n° 10980.929867/2009-52, que está sendo examinado em conjunto
com os presentes autos, foi julgado em sessão anterior desta 2a Turma Extraordinária, ocasião em
que o Colegiado decidiu negar provimento ao Recurso Voluntário, conforme ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PRESCRICIONAL NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEI
COMPLEMENTAR 118/05. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO
GERAL. EFEITO VINCULANTE EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição
de indébito é de 10 anos contados do seu fato gerador para as ações ajuizadas
antes do decurso da vacatio legis de 120 dias da Lei Complementar no 118/05,
finda em 09 de junho de 2005, e de cinco anos para as ações ajuizadas após
essa data.
As decisões proferidas pelo STF na sistemática prevista no artigo 543-B do
Código de Processo Civil, reconhecidas como de Repercussão Geral, deverão
ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte,
conforme reza o artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929179/2009-92

NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE PLEITEAR O CRÉDITO. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que no dia em que foi transmitida já estava extinto o direito de
utilização do crédito por ter decorrido mais de cinco anos entre a data de
arrecadação do DARF e a de transmissão do PER/DCOMP.
Como se observa da ementa, os créditos vindicados no processo n°
10980.929867/2009-52 não foram reconhecidos em razão da decadência do prazo para pleitear a
restituição do suposto indébito, motivo por que não podem compor o saldo negativo de períodos
posteriores para fins de restituição, por não terem sido validados.
Com relação ao segundo argumento, a pretensa cobrança em duplicidade
levantada pelo Recorrente não se aplica aos casos de restituição de tributos, conforme se
depreende do exame dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional – CTN, que regulam o
tema (destaques deste relator):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II – (...)
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II – (...).
Esquadrinhando-se o texto legal, deflui-se que o direito à restituição de tributo no
caso examinado é condicionado aos seguintes modais deônticos:
- é obrigatória a ocorrência de um pagamento;
- é obrigatório que este pagamento tenha sido indevido ou maior que o devido
em face da legislação aplicável;
- é permitida a restituição deste pagamento indevido ou maior que o devido a
partir da data da extinção do crédito tributário.
Comparando-se os elementos do texto legal com os do caso concreto, tem-se, em
primeiro lugar, que não houve no processo no 10980.929867/2009-52 pagamento dos débitos por
estimativa que afetaram a composição do saldo negativo do período-base examinado naquele
processo, mas, tão somente, tentativa frustrada de quitação deles por meio de compensação não
homologada.
Em segundo lugar, referidos recolhimentos por estimativa não tem natureza de
pagamento indevido ou maior que o devido, eis que tal obrigação do sujeito passivo decorre de
expressa previsão legal e são, portanto, devidos em face da legislação aplicável.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929179/2009-92

Por último – mas não menos importante – não ocorreu a extinção do crédito
tributário, eis que as compensações a que se referem os recolhimentos por estimativa não foram
homologadas no processo n° 10980.929867/2009-52.
Conclui-se, portanto, que o crédito vislumbrado não se coaduna, sob nenhum
aspecto, aos modais deônticos das normas jurídicas que regulam a restituição de pagamento
indevido ou maior que o devido, consubstanciadas nos artigos 165 e 168 do CTN.
Nessa perspectiva, seria absurdo e antijurídico admitir a restituição de tributo não
extinto, ou cuja extinção foi submetida a condição resolutória de ulterior pagamento, no caso,
representada pela possibilidade de execução fiscal do crédito tributário inadimplido.
Em suma, os pagamentos por estimativa cujas compensações não foram
homologadas no processo no 10980.929867/2009-52 não são dotados dos requisitos legais de
liquidez e certeza para fins de restituição.
Esta também foi a conclusão a que chegou o relator do acórdão recorrido, in
verbis:
O entendimento da PGFN deixa claro que a exigência do imposto ou
contribuição devido por estimativa, objeto de compensação não homologada, esta
restrita à parcela utilizada na extinção do IRPJ / CSLL devido no final do ano
calendário. Em outras palavras, a parcela que compõe o saldo negativo consolidado no
encerramento do período de apuração não goza dos atributos de liquidez e certeza.
O entendimento de que crédito oriundo de saldo negativo formado por
estimativas compensadas pode ser validado para fins de Declaração de Compensação,
decorre do fato de que a sua não homologação implica a possibilidade de que o valor
do débito que permaneceu em aberto seja exigido em dobro, a saber: (i) no
PER/DCOMP em que o débito do IRPJ/CSLL devido por estimativa foi compensado;
e, (ii) na exigência da compensação não homologada no PER/DCOMP vinculado ao
saldo negativo pertinente à estimativa não confirmada.
Como se vê, para fins de DCOMP (compensação) a estimativa compensada é
consumida pelo débito declarado.
Logo, o entendimento exposto no Parecer PGFN CAT n° 88/2014 pode ser
estendido ao saldo negativo utilizado em Declaração de Compensação.
O mesmo tratamento não pode ser dispensado ao pedido de restituição do saldo
negativo em comento, visto que, neste caso, o crédito decorrente da estimativa
compensada não recebe o tratamento de tributo devido; dito de outra forma, não goza
dos atributos de liquidez e certeza.
Destarte, não é possível disponibilizar para fins de restituição o crédito
decorrente de antecipações (estimativa) do IRPJ/CSLL objeto de PER/DCOMP, cuja
compensação foi não homologada, como no caso em tela, ou pendente de análise e/ou
decisão administrativa.
Assim sendo, restam não confirmadas as estimativas mensais de CSLL (no total
de R$ 44.062,55), nem, conseqüentemente, o saldo negativo de CSLL (no montante
R$ 941,27), conforme a seguir sintetizado (valores em reais):
Linha /descrição
DIPJ retificadora
Decisão
42: CSLL
43.121,28
43.121,28
(-) 52: Estimativas mensais
(44.062,55)
(0,00)
54: CSLL a pagar
(941,27)
43.121,28
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929179/2009-92

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado.
Não obstante o voto do I. conselheiro, peço vênia para dele discordar em relação
ao mérito.
Conforme já relatado, o Acórdão recorrido reconheceu admitiu a validade da DIPJ
retificadora, transmitida após a ciência do despacho decisório.
Esta nova DIPJ apresenta saldo negativo que coincide com o crédito pleiteado
(941,27), que teve a sua composição demonstrada no Acórdão da DRJ:

E para se apurar o referido saldo negativo de CSLL é necessário analisar a
validade do cômputo das estimativas de CSLL na apuração do tributo.
A questão da validação de estimativas não homologadas no cômputo do
IRPJ/CSLL encontra-se pacificada nesta 2a turma Extraordinária. E a divergência que se
apresenta neste julgamento é se tal entendimento se aplica à casos em que a empresa aproveita o
crédito de saldo negativo em um pedido de restituição.
E neste ponto, a maioria desta turma extraordinária entende que não é relevante a
forma como a contribuinte aproveita o crédito resultante: se por meio de declaração de
compensação ou por pedido de restituição porque o cômputo das antecipações do devido
(retenções de CSLL e/ou estimativas de IRPJ/CSLL) atinge a apuração do tributo e independe
até mesmo se houve apuração de IRPJ/CSLL negativo. O que interessa é que as antecipações do
tributo, pela sua própria natureza, devem compor a apuração do tributo.
E aplica-se este entendimento até mesmo em casos que não se discute apuração de
saldo negativo mas o IRPJ/CSLL a pagar, porque o cômputo das antecipações é fase anterior na
apuração do tributo, e a verificação de IRPJ/CSLL a pagar positivo ou negativo é fase posterior e
final do cálculo.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929179/2009-92

Assim, o débito de estimativa declarado em DCOMP não homologada é exigível.
E se é exigível, deve compor a apuração do IRPJ ou da CSLL pelo simples fato de que a
estimativa é uma antecipação do tributo devido. A única forma de não aceitarmos uma estimativa
compensada não homologada seria considerar seu débito não exigível, pois o único objetivo de
se pagar um estimativa de IRPJ ou CSLL é antecipar o pagamento do tributo estimado.
Por outro lado, se considerarmos que a estimativa não homologada não deva
compor a base de cálculo, então o seu processo de débito deveria ser arquivado, sem cobrança.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído
pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso
o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança.”
Veja-se que o referido parecer normativa fala em “direito creditório” e não limita
seu alcance para apenas às declarações de compensação.
Portanto, este relator entende que a cobrança de um débito de estimativa está
umbilicalmente vinculada ao seu cômputo na apuração do IRPJ/CSLL, podendo a sua cobrança
decorrer de DCOMP não homologada ou simples confissão em DCTF. Se o Fisco entendeu em
algum momento que o débito era devido e empreendeu esforços para cobra-lo, então o valor
correspondente à estimativa é devido e deve abater o tributo no final do período. Não importando
também se no final da apuração resultou em saldo negativo ou tributo a pagar ou se o crédito
apurado foi aproveitado em declaração de compensação ou pedido de restituição.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 941,27.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929179/2009-92

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital